Tribunal: CARF
Processo: 10835.901081/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.901081/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.856 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 15-044.508 da 1a Turma da DRJ/SDR de 19 de junho de 2018
(fls. 359 a 361):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pelo interessado referenciado
contra Despacho Decisório emitido em 01/11/2010 pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Presidente Prudente-SP, com número de rastreamento 893943165, cópia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.901081/2010-88
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.856 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.901081/2010-88

inserta no processo, que não reconheceu integralmente as retenções na fonte declaradas
na PER/DCOMP no 32256.44217.180408.1.3.02-3271.
Da análise do pleito, a autoridade administrativa concluiu que o valor das retenções na
fonte de IRPJ, referente ao 1o trimestre/2008, era de R$ 79.119,89, sendo que a
Impugnante informou um valor de R$ 115.814,47. Abaixo, segue resumo do Despacho
Decisório:

A ciência do despacho decisório se deu em 08/11/2010, por via postal. Em 07/12/2010,
a parte interessada apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório citado acima, onde solicita a reforma da decisão para lhe garantir a
compensação pleiteada, alegando que as divergências encontradas decorrem do fato de
que as fontes pagadoras (Banco do Brasil e Secretaria da Receita Federal) não
informaram as retenções efetuadas de IRPJ – constantes das notas fiscais de prestação
de serviços –, sendo aquelas consideradas responsáveis tributários em relação aos
recolhimentos do citado tributo.

O interessado traz aos autos, dentre outros, os seguintes documentos: cópia do despacho
decisório e detalhamento (fls. 56 a 63), demonstrativo do “IRRF retido não confirmado”
(fls. 71 a 78), cópia de notas fiscais de serviços (fls. 79 a 200; 204 a 339).

A DRJ, por meio de referido Acórdão, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da recorrente, considerando que, mesmo tendo realizado novo procedimento de
verificação de retenções junto à base de dados da Receita Federal do Brasil, a DRJ não teria
encontrado nenhum outro valor apto de retenção a ser confirmado, mantendo-se o Despacho
Decisório.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 370 a 375), argumentando que:
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.856 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.901081/2010-88

a) que o acórdão recorrido era análogo a outros 4 acórdãos da mesma
contribuinte em que teve seus pedidos julgados procedentes (fl. 372) e que
teria apurado corretamente o saldo negativo de IRPJ;
b) teria ocorrido a prescrição (fl. 374);
Por fim, no mérito, a empresa requer o provimento do recurso (fl. 375).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de IRPJ, ano-calendário 2008 (1o trimestre).
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
01/08/2018, conforme Termo de Juntada, fl. 368, face à data da ciência em 03/07/2018, fl. 366, e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, remanescem os seguintes pontos
controvertidos:
a) existência ou não de valores a serem confirmados como componentes do saldo
negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2008;
b) ocorrência ou de prescrição.
Acerca da aferição da existência de valores ainda não confirmados, necessário
indicar que os valores não confirmados encontram-se analiticamente indicados nas fls. 43 a 45
do presente processo.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.856 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.901081/2010-88

Ocorre que a contribuinte não indicou, para cada um dos valores
analiticamente demonstrados e não confirmados, indicados nas fls. 43 a 45, qual seria a
documentação comprobatória capaz de demonstrar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado.
Isso porque o Código Tributário Nacional determina que a compensação depende
da existência de crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
Apesar de buscar comprovar cada um dos itens não confirmados, a recorrente se
limitou a aduzir informações genéricas, a exemplo daquela em que apontou terem sido objeto de
provimento outros 4 processos administrativos análogos ao presente processo, argumente este
que se demonstra inócuo para a comprovação da certeza e liquidez dos créditos não confirmados.
Por sua vez, acerca do argumento da prescrição, a recorrente alega (fl. 374) que
entre a data de interposição do recurso de manifestação de inconformidade e a data da decisão da
DRJ teriam decorrido aproximadamente 8 anos, tal argumento não merece prosperar.
Não merece acolhimento tal argumento de prescrição, na medida em que busca
advogar a tese da “prescrição intercorrente” no âmbito do processo administrativo, tese esta já
refutada pelo próprio STJ, o qual entende não haver prescrição intercorrente no processo
administrativo, nos seguintes termos:
O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início
a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente
em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica. (¿) 14. Recurso especial desprovido. (REsp 1113959/RJ, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 11/03/2010)

Nesse sentido, vale demonstrar ainda o entendimento do CARF sobre apresentação
de documentos no processo sem que os mesmos tenham sido devidamente correlacionados com
os valores que se pretende demonstrar, in verbis:
Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.856 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.901081/2010-88

Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de
implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o
“animus” de convencimento.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
DE
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
Restando demonstrado documentalmente que as operações tidas pela fiscalização como
exportação indireta referiam-se, na verdade, a operações de exportação direta, deve-se
cancelar a exigência fiscal constante do auto de infração.

Assim, em que pese a existência de entendimento do CARF e do STJ, nos termos já
apresentados pela recorrente, no sentido da possibilidade de não apresentação dos informes de
rendimentos apresentados por fontes pagadoras, substituindo-se o informe por outra
documentação hábil, seria preciso que tal(tais) documento(s) hábil(hábeis) permitisse(m) a
caracterização da certeza e liquidez necessárias ao reconhecimento do crédito, caracterização
esta não ocorreu considerando os argumentos genéricos da recorrente e a não especificação de
cada uma das provas em relação a cada um dos valores ainda não confirmados.
Nestes termos, não tendo a recorrente aduzido argumentações ou indicado
especificadamente as provas capazes de demonstrar a certeza e a liquidez do alegado crédito, não
merece provimento o presente recurso.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital